Tribunal: STF
Processo: ARE 1295601
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de agravos contra as decisões que não admitiram recursos extraordinários interpostos contra acórdão proferido pela a 33ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “CONTRATO DE SEGURO. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS. Indenização securitária em razão de extravio de mercadorias seguradas. Ação regressiva de cobrança proposta pela seguradora. Sentença de procedência do pedido. Apelo das rés. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, uma vez que a empresa segurada não pode ser considerada destinatária final das mercadorias transportadas. Mercadorias que são utilizadas como insumos da sua atividade produtiva. Empresa destinatária final do produto cuja vulnerabilidade econômica também não ficou comprovada. Seguradora que se sub-roga nos mesmos direitos, ações e privilégios da empresa segurada a qual indenizou, nos termos do CC. Legitimidade das rés para figurarem no polo passivo do processo, eis que são integrantes da cadeia de prestação de serviços de transporte internacional aéreo de cargas. Solidariedade passiva. Afastamento da incidência do CDC ao caso concreto. Fatos ocorridos sob a vigência do CC/2002. Incidência da Convenção de Varsóvia (Montreal) e de seus aditivos ao transporte aéreo internacional. Prescrição. Prazo de 2 (dois) anos para propositura da ação de responsabilidade civil, conforme disciplina do art. 29 da Convenção de Varsóvia (Montreal). Prescrição não verificada. Extravio da mercadoria devidamente comprovado. Dever de indenizar das rés. Direito à indenização da seguradora sub-rogada que, no caso em exame, não se restringe à indenização tarifada, disciplinada na Convenção de Varsóvia (Montreal) e seus aditivos, uma vez que foi exercida pela apelada a opção de declaração do valor da carga no conhecimento aéreo. Sentença integralmente mantida. 
    RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS.”
    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados. 
    ILS Cargo Transportes Internacionais Ltda. sustenta, nas razões de seu recurso extraordinário, violação do art. 178 da Constituição Federal.
    American Airlines Inc., por sua vez, alegou em seu apelo extremo contrariedade aos arts. 5º, § 2º, e 178, caput, da Constituição Federal. 
    Posteriormente, em 02/12/2020, a recorrente American Airlines Inc., por meio da petição eletrônica nº 102.825/2020, veio informar que “DESISTE expressamente de seu Agravo em Recurso Extraordinário acostado aos presentes autos, requerendo desde já que os autos retornem à origem para o devido prosseguimento do feito”. 
    Decido.
    Inicialmente, nos termos do artigo 21, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário com agravo formulado pela recorrente American Airlines Inc., por meio da petição eletrônica nº 102.825/2020.
    Quanto ao recurso extraordinário interposto pela recorrente ILS Cargo Transportes Internacionais Ltda., o inconformismo não tem condições de prosperar.
    Isso porque as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Código Civil). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO REGRESSIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrentes do extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional pago pela seguradora, não se submete ao decido nos autos do RE 636.331-RG/RJ (Tema 210 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.276.747/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/11/2020).
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AI nº 822.191/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/02/2019).
    Desse último julgado, transcrevo o seguinte excerto do voto do Relator que bem distinguiu a questão ora em análise daquela objeto do Tema 210 da Sistemática da Repercussão Geral: 
    “Por outro lado, destaco a existência de distinção entre o caso sub examine, que versa sobre danos decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo de cargas e o consequente direito de regresso decorrente de contrato de seguro, e o leading case objeto do Tema 210 da repercussão geral (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes), em que controvertida a limitação da responsabilidade de transportadoras aéreas de passageiros por extravio de bagagens em voos internacionais, não se aplicando à espécie, por conseguinte, a tese firmada no referido precedente.
    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas que também tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.190.942/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/03/2019; ARE nº 1.186.944/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 06/03/2019; ARE nº 1.152.394/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/03/2019; e RE nº 1.161.718/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/09/2018.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário com agravo formulado pela recorrente American Airlines Inc. e, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por ILS Cargo Transportes Internacionais Ltda..
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem em desfavor da recorrente ILS Cargo Transportes Internacionais Ltda., seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente